Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702352-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão indeferiu requerimento de suspensão dos leilões extrajudiciais, por entender que o procedimento previsto no art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 foi cumprido. Os agravantes interpuseram o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustentam, em síntese, a necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre a obrigatoriedade da intimação pessoal dos devedores fiduciantes sobre os leilões extrajudiciais e a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos autos originários, em razão de estar pendente a realização de perícia técnica no processo principal. As alegações relacionadas à suspensão dos atos expropriatórios em decorrência da pendência de perícia técnica não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator